Tribunal: STF
Processo: ARE 1587885
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por G.C.T. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por duas ex-companheiras do mesmo homem, buscando o reconhecimento de união estável post mortem. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido principal, negando o reconhecimento da união estável alegada pela autora e também o pedido da terceira interessada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão é: o reconhecimento da união estável post mortem para cada uma das apelantes, considerando a alegada coexistência de relacionamentos com o falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Tribunal de Justiça impede o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas com o mesmo indivíduo, mesmo após a morte deste. O dever de fidelidade, implícito na união estável, configura óbice ao reconhecimento de vínculos paralelos. O STF, no RE 1045273/SE (Tema 529), sedimentou essa impossibilidade. 3.1. O ônus da prova de cada uma das uniões estáveis cabia às apelantes, conforme art. 373 do CPC, devendo demonstrarem a existência de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. As provas apresentadas se mostraram insuficientes para comprovar os requisitos necessários ao reconhecimento das uniões estáveis alegadas pelas apelantes, em relação a uma das interessadas restando demonstrada a separação judicial do casal com a primeira recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA."1. É vedado o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas com o mesmo indivíduo, mesmo após a morte deste. 2. A comprovação da união estável requer prova robusta dos elementos caracterizadores, ônus que não foi cumprido pelas apelantes.” (Dupla Apelação Cível Nº 5752322-17.2022.8.09.0051 Goiânia, 3ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Itamar De Lima, j. 15.4.2025)  
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 226, § 3º, da Constituição da República e Tema 529 do STF. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
Por fim, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (Tese 529), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 09/04/2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente